Tribunal: CARF
Processo: 10435.721228/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721228/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.106 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FIABESA GUARARAPES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2015
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.103, de 26 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10435.721224/2015-97, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721228/2015-75
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada, em que foi lançada multa regulamentar no montante de R$ 206.390,28, decorrente
da não homologação de declarações de compensação, em análise feita no processo no
10435.723303/2014-51.
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, impugnação na qual
preliminarmente procura contestar os motivos do indeferimento do seu pleito no processo
principal e, em seguida, defende que a aplicação da referida multa somente deveria ocorrer nas
hipóteses de inconsistências de créditos, ressaltando que parte do judiciário tem se manifestado
sobre a inconstitucionalidade da mesma, sendo a sanção irrazoável e desproporcional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente no Acórdão no 102-
000.832, com a seguinte ementa, em síntese:
Exercício: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, quando
o percentual será de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo
que deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

Conforme relatado, este processo trata de Recurso Voluntário contra acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento que manteve o lançamento fiscal referente a
Auto de Infração em que foi aplicada multa regulamentar no montante de R$
420.851,13, decorrente da não homologação de declarações de compensação,
em análise feita no processo no 10435.721373/2013-94.
Inicialmente observo que o contribuinte elaborou seu Recurso com base na
defesa do processo de compensação n.o 10435.721.372/2013-40 (que em
consulta ao Comprot encontra-se arquivado), contudo o auto de infração e o
parecer fiscal tratam do processo de compensação n.o 10435.721373/2013-94.
Desta feita, considerando o processo citado pelo auto de infração, o qual tem
parecer nos autos sobre as razões da não homologação, processo n.o
10435.721373/2013-94, cumpre dizer que houve julgamento pela DRJ, sem que
houvesse Recurso Voluntário e que também se encontra arquivado desde 2016,
vide tela abaixo:

Em uma análise dos documentos que constam nos autos, parecer fiscal de e-fls.
80 a 83, há um breve resumo das razões pelas quais o pedido de compensação
foi considerado indevido, vejamos:
(...)
8. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o sujeito passivo apresentou, em
suma, mídia digital contendo os arquivos do SEF, os livros fiscais de entradas e
de saídas e catálogo de produtos, todos referentes ao estabelecimento 0002
(CNP,' 03.083.850/0002-70), conforme documento protocolado em 12/01/2015
(resposta à intimação).
9. Ressalta-se que, apesar do sujeito passivo ter apresentado vários documentos e
livros contábeis/fiscais, todos se referem às operações fiscais do estabelecimento
0002 (CNN 03.083.850/0002-70), localizado no município de Jaboatão dos
Guararapes — PE, cuja jurisdição fiscal pertence à Delegacia da Receita Federal
de Recife.
10. Enfatiza-se, então, que o sujeito passivo, mesmo devidamente intimado, não
apresentou os elementos solicitados referentes ao estabelecimento 0001 ( 9, —
CNP.1 03.083.850/0001-99), o qual consta como estabelecimento detentor do
crédito de IPI, conforme formalmente informado nos Pedidos de Ressarcimento
descritos no item 1.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

11. Considerando o Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos aplicado
especialmente ao IPI, constata-se que não foram apresentados, no curso da
diligência fiscal, os elementos solicitados hábeis a comprovar a existência dos
créditos de IPI, pertencente ao estabelecimento 0001 (matriz — CNP.1
03.083.850/0001-99) e conforme pleiteado pelo sujeito passivo, nos termos do
parágrafo único do art. 51 da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), in verbis:
Analisando as razões recursais, por mais que a recorrente tenha citado o
processo final no 2013-40, sua narrativa se alinha com o processo final no 2013-
94, entretanto, não há negativa do contribuinte contra os fatos acima descritos,
embora ele faça as suas argumentações no sentido que houve um “mero erro de
preenchimento”. Em suma, ocorreu que, de fato a compensação foi indevida,
tendo ocorrido a decisão definitiva sem Recurso por parte do recorrente,
tornando-se inviável a rediscussão do seu mérito por esta via.
Assim, devemos nos ater a regularidade do Auto de Infração, que foi
fundamentado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com os seguintes fatos
geradores:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multas aplicadas em decorrência da não homologação das declarações de
Compensação (Dcomps) abaixo relacionadas, cujo débitos foram devidamente
cadastrados no processo administrativo no 10435.721373/2013-94:
DCOMP no
40609.35423.070611.1.3.01-0607
33070.60408.200611.1.3.01-5354
05025.31826.210611.1.3.01-0698
39638.14609.220611.1.3.01-3249
13797.78859.280611.1.3.01-2781
28979.02853.290611.1.3.01-2191
11759.11912.250711.1.3.01-7782
Enfim, a não homologação das Dcomps supracitadas se deu por meio do
Despacho Decisório no 092, de 21 de janeiro de 2015, tendo em vista as
informações constantes no Parecer Fiscal elaborado no Processo Administrativo
no 10435.721372/2013-40 (processo de controle do pedido de ressarcimento no
22420.59218.080411.1.1.01-2102).
Fato Gerador Multa
07/06/2011 116.915,08
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

20/06/2011 2.165,42
21/06/2011 1.788,52
22/06/2011 432,99
28/06/2011 778,93
29/06/2011 158.430,38
25/07/2011 140.339,81

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que determina a aplicação de multa pela
compensação indevida assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da
Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação
parcial de Declarações de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se
vinculada ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte
tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.106 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721228/2015-75

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 236
DF CARF MF
Original